Tribunal: CARF
Processo: 13855.901236/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.901236/2017-11
ACÓRDÃO
1302-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO-ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. DCTF NÃO RETIFICADA. INDISPENSABILIDADE.
Não há pagamento indevido quando o valor recolhido está integralmente
vinculado ao débito confessado em DCTF regularmente apresentada e não
retificada, nos termos do art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/1984 e do
Parecer Normativo COSIT no 02/2015. A constituição de crédito por
pagamento indevido exige a prévia revogação da confissão, inexistindo
indébito potencial ou condicionado à resolução de litígio pendente em
processo administrativo diverso. Inadmissível o sobrestamento do
processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal. Recurso
Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios termos.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901236/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGRO-ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA.
contra o Acórdão proferido pela DRJ, por meio do qual foi julgada improcedente a Manifestação de
Inconformidade e mantido integralmente o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição
formulado no PER/DCOMP.
O pedido tratava de suposto crédito de IRPJ, alegadamente decorrente de pagamento
indevido ou maior que o devido, conforme consignado no próprio Despacho Decisório.
Segundo as conclusões da unidade de origem, o DARF informado no PER/DCOMP
encontrava-se integralmente vinculado ao débito confessado em DCTF, de modo que inexistiria qualquer
saldo disponível à restituição. A DRF observou, ainda, que o valor recolhido coincidia exatamente com o
imposto devido, informado pela própria contribuinte em DIPJ e confessado em DCTF, razão pela qual
considerou não configurado o indébito.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que os pagamentos
em questão diziam respeito à tributação decorrente da venda de propriedades rurais, operações que,
segundo sustenta, foram regularmente oferecidas à tributação pelo lucro presumido, tendo sido recolhidos
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme comprovantes juntados.
Afirmou que, posteriormente, a fiscalização, no âmbito do PAF no 13855.723027/2013-98,
atribuiu tais receitas à empresa AGRONIL AGROPECUÁRIA NOVA INVERNADA S.A., sua sócia, sob o
argumento de que a Agro-Orlândia seria mera empresa-veículo utilizada para dissimular ganhos de capital.
Alegou, assim, que a depender do desfecho daquele processo, ainda pendente de julgamento pelo CARF, os
pagamentos originalmente efetuados pela Agro-Orlândia poderão ser considerados indevidos, impondo-se
o reconhecimento do direito creditório ora pleiteado, ao menos de forma resguardatória, a fim de evitar
perecimento do direito pelo decurso do prazo quinquenal.
A DRJ entendeu que não há previsão legal para suspensão de julgamento no processo
administrativo fiscal, afastando o pedido de sobrestamento. Concluiu, ademais, que a contribuinte não
procedeu à retificação da DCTF, condição reputada imprescindível para reconhecimento de indébito,
conforme o Parecer Normativo Cosit no 02/2015 e reiterada jurisprudência administrativa. Assim,
considerou que o pagamento alegadamente indevido estava integralmente alocado ao débito confessado,
inexistindo crédito líquido e certo.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando que o pedido de restituição foi
protocolado apenas para resguardar o direito no caso de eventual manutenção do auto de infração lavrado
contra a Agronil. Sustenta que a retificação da DCTF não seria possível enquanto o CARF não decidir
definitivamente se o tributo é devido pela Agronil ou pela própria Agro-Orlândia, e que exigir a retificação
neste momento seria impor contradição processual.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901236/2017-11
3
Afirma, ainda, que o indeferimento do pedido poderá resultar em enriquecimento sem
causa da União, caso seja reconhecida a legitimidade da autuação contra a Agronil sem a dedução dos
valores pagos pela ora Recorrente. Invoca o princípio da verdade material e precedentes do CARF que
admitem o reconhecimento de crédito mesmo sem retificação prévia da DCTF quando comprovada a
liquidez e certeza do pagamento indevido.
Em petição superveniente, a contribuinte também requereu a reunião deste processo com
os demais pedidos de restituição relacionados ao mesmo conjunto fático-tributário, bem como com o PAF
no 13855.723027/2013-98, com fundamento no art. 47 do RICARF/2023, a fim de que todos sejam
distribuídos ao mesmo relator e julgados conjuntamente, evitando decisões contraditórias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da admissibilidade
O recurso reúne os pressupostos legais para seu conhecimento, tendo sido
interposto tempestivamente, por procuradores legalmente habilitados e contra decisão recorrível.
Conheço do recurso.
II. Da preliminar de conexão e de sobrestamento
A contribuinte sustenta que o presente processo somente poderia ser decidido após
o julgamento definitivo do PAF no 13855.723027/2013-98, no qual se discute a legitimidade da
autuação fiscal lavrada contra a sócia Agronil. Afirma que há evidente relação de prejudicialidade
entre os processos, pois o resultado daquele julgamento poderá repercutir diretamente na
qualificação dos pagamentos efetuados pela Agro-Orlândia como devidos ou indevidos.
A legislação de regência, contudo, não autoriza a suspensão do julgamento do
processo administrativo fiscal por pendência de processo correlato, seja judicial, seja
administrativo. O Decreto no 70.235/1972 não contempla previsão de sobrestamento, e a
jurisprudência consolidada do CARF, inclusive a mencionada no próprio acórdão recorrido, reitera
que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, sendo vedado suspender o
julgamento salvo nas hipóteses estritas do art. 151 do CTN, que dizem respeito à exigibilidade do
crédito tributário, e não ao trâmite processual. O art. 47 do RICARF/2023 disciplina apenas a
distribuição conjunta de processos conexos, não criando qualquer mecanismo de suspensão
processual.
A aferição da justiça fiscal, ainda que possa sugerir prudência no exame conjunto de
temas similares, não permite, diante da ausência de base legal, que este colegiado deixe de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901236/2017-11
4
exercer sua competência decisória. A prejudicialidade alegada será examinada no mérito, mas não
autoriza a paralisação do presente feito. Rejeito a preliminar.
III. Da natureza preventiva do pedido e da alegada impossibilidade de retificar a
DCTF
A contribuinte afirma que não procedeu à retificação da DCTF porque, segundo
sustenta, tal providência equivaleria a reconhecer que os pagamentos foram indevidos, o que
colidiria com a posição que defende no processo da Agronil, no qual sustenta que foi ela, Agro-
Orlândia, quem realizou as operações de venda e quem deve ser considerada contribuinte dos
tributos incidentes. Assim, entende não ser possível, por razões estratégicas e de coerência
processual, retificar a confissão antes do pronunciamento definitivo do CARF.
Embora a preocupação da contribuinte tenha plausibilidade do ponto de vista
pragmático, tal argumento não altera o regime jurídico aplicável à constituição e ao
reconhecimento de créditos tributários. A DCTF constitui confissão de dívida, nos termos do art.
5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/1984. Conforme o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, de
observância obrigatória, o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior pressupõe,
sempre, a prévia alteração da confissão mediante DCTF retificadora, de modo que, sem essa
providência, não há como reconhecer crédito líquido e certo.
A eventual inconveniência estratégica de retificar a DCTF não afasta o comando
legal que a vincula como elemento constitutivo da obrigação tributária declarada. Não cabe ao
julgador administrativo flexibilizar um requisito legal essencial (a revogação da confissão) com
base em alegação de dificuldade ou contradição processual, sobretudo quando a própria
contribuinte se mantém na posição de que o tributo é devido por ela até que o CARF decida de
modo diverso.
Assim, reconheço que a ausência de retificação da DCTF inviabiliza, como regra, o
reconhecimento de crédito por pagamento indevido.
IV. Do mérito: inexistência de pagamento indevido ou a maior
O exame objetivo dos autos revela que o pagamento foi integralmente alocado ao
débito confessado em DCTF pela própria contribuinte, como demonstrado nas telas do sistema
apresentadas pela DRF e reproduzidas no acórdão recorrido. O PerDcomp demonstra que o valor
informado como crédito corresponde exatamente ao valor recolhido.
A existência de pagamento indevido exige que o valor pago exceda o valor devido,
ou que o pagamento tenha sido realizado por quem não era o contribuinte. No caso concreto,
porém, o débito foi confessado pela própria Agro-Orlândia, e o pagamento quitou integralmente
tal débito, inexistindo qualquer excedente.
O argumento da contribuinte de que o pagamento poderá se tornar indevido no
futuro, caso os autos de infração contra a Agronil sejam mantidos, não encontra amparo no
sistema jurídico. O indébito tributário não se constitui por mera potencialidade futura, mas
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901236/2017-11
5
depende da existência, no presente, de pagamento efetuado sem obrigação legal. No momento
do recolhimento, a contribuinte reconheceu o débito como devido, declarou-o na DCTF e o
recolheu regularmente. A posterior controvérsia aberta pela fiscalização quanto à legitimidade dos
sujeitos envolvidos na operação não retroage ao momento do pagamento para convertê-lo,
automaticamente, em indevido. Somente uma decisão definitiva no processo da Agronil, decisão
que ainda não existe, poderia alterar a qualificação jurídica dos fatos.
Enquanto não houver mudança inequívoca na identificação do sujeito passivo e
enquanto subsistir a confissão de dívida na DCTF, não há fundamento jurídico para reconhecer
pagamento indevido. A restituição pretendida não versa sobre valores pagos equivocadamente,
mas sobre valores cuja eventual ilegitimidade depende de decisão administrativa futura, ainda
inexistente. O sistema de restituição não comporta crédito condicionado a fatos futuros e
incertos.
V. Conclusão
Não há pagamento indevido ou maior que o devido. O pagamento alegado está
integralmente vinculado ao débito confessado em DCTF não retificada, inexistindo crédito
disponível. A eventual repercussão do julgamento do PAF no 13855.723027/2013-98 não altera a
situação jurídica atual, na qual inexiste indébito constituído.
Diante disso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o Acórdão recorrido por seus próprios termos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 175
DF CARF MF
Original